Tribunal: TJBA
Processo: 8063774-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063774-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARISA LOJAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE NÃO CONFIGURA DECISÃO EXTRA PETITA OU SURPRESA, CONFORME LANÇADO EM ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos na Apelação
n.º 8063774-78.2022.8.05.0001,
em que figuram como Embargante

Estado da Bahia

e como
Embargado
Marisa Lojas S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator